Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715750-34.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDREIA GOMES VALERIO IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES, DAYANA ALMEIDA FRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DAYANA ALMEIDA FRAGA e IARLEYS RODRIGUES NUNES em favor de ANDREIA GOMES VALERIO, contra ato da Vara de Execuções Penais que determinou prisão da paciente em razão de fuga. O pedido liminar foi analisado e deferido no plantão judicial (id 16742011). Ao prestar informações, a autoridade coatora informou que “ao reexaminar os autos nesta data, verifiquei o equívoco na expedição do mandado de prisão em desfavor da Sentenciada, pois, de fato, ausente a imputação de fuga, razão pela qual revoguei aquela decisão e determinei dar vista ao Ministério Público para manifestação quanto à progressão ao regime aberto” (id 16960138). A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus, em razão da perda de seu objeto (id 16986174). Conforme consignado pelo órgão ministerial, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da ordem de prisão ora impugnada. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 19 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador